Tribunal: TJSP
Processo: 0007114-49.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Furto – Prisão em flagrante na posse da res furtiva – Réu revel – Palavra do representante da empresa-vítima – Prova segura – Condenação mantida – Pena correta – Baixo valor dos objetos subtraídos – Privilégio – Possibilidade – Recurso provido em parte com reconhecimento da prescrição.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007114-49.2013.8.26.0223 - Guarujá
Apelante: Jose Carlos Pereira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19714
Registro: 2020.0001003021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007114-49.2013.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante JOSE CARLOS
PEREIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reconhecer o furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código
Penal) e impor a José Carlos Pereira Alves o pagamento de 10 dias-multa, de valor
unitário mínimo, declarando-se, a seguir, extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1o, art. 114, inciso I e art. 117, todos do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007114-49.2013.8.26.0223 - Guarujá
Apelante: Jose Carlos Pereira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19714
Furto – Prisão em flagrante na posse da res furtiva
– Réu revel – Palavra do representante da empresa-
vítima – Prova segura – Condenação mantida –
Pena correta – Baixo valor dos objetos subtraídos –
Privilégio – Possibilidade – Recurso provido em
parte com reconhecimento da prescrição.
Vistos.
JOSÉ CARLOS PEREIRA ALVES, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Edmilson Rosa dos Santos, da 3a Vara
Criminal da Comarca de Guarujá, como incurso no art. 155, caput, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e ao
pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, deferido o direito de
apelar em liberdade (fls. 209/213).
Isto porque, no dia 3 de dezembro de 2012, por
volta das 13h40min, nas dependências da loja “Casas Bahia”, situada na
Avenida Thiago Ferreira, no 560, na cidade de Guarujá, subtraiu para si dois
ferros de passar roupas das marcas Walita e Eletrolux, pertencentes ao
referido estabelecimento comercial.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a reversão do julgado, sob o argumento de que as provas são
insuficientes para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007114-49.2013.8.26.0223 - Guarujá
Apelante: Jose Carlos Pereira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19714
o reconhecimento da forma tentada, com redução máxima da pena, e da
figura privilegiada, para aplicação da pena exclusiva de multa (fls. 230/234).
Recebido o recurso (fls. 223), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 240/243).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 259/246).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por José Carlos
Pereira Alves contra a r. sentença de fls. 209/213, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, caput, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão em regime aberto e 10
dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
De fato, o réu foi surpreendido quando estava na
posse da res furtiva (fls. 4/5) e admitiu na delegacia que encontrou os objetos
em uma lixeira na via pública (fls. 6). Entretanto, já naquela oportunidade foi
incriminado pelo segurança do Supermercado Rafael Pereira Ambrósio, que
suspeitou do réu que carregava uma sacola plástica e perguntou sobre a
origem das mercadorias e soube que foram furtados, inclusive porque
estavam com as etiquetas das “Casas Bahia”. Assim, foi até a loja vítima e
soube que os eletrodomésticos tinham sido furtados (fls. 10).
Como, então, o representante do estabelecimento-
vítima – Michel dos Santos e Santos – atestou a realidade da subtração e
reconheceu os bens encontrados com o réu, que lhe foram devolvidos (fls. 4/5

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007114-49.2013.8.26.0223 - Guarujá
Apelante: Jose Carlos Pereira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19714
e 9), somente por estes elementos já se tinha razoável certeza da procedência
da ação penal.
Mas não é só, pois em juízo o acusado preferiu a
revelia (fls. 178) e não tratou de trazer sua versão para o Magistrado,
tampouco de explicar os fortes indícios existentes contra ele.
De
qualquer
forma
foi
definitivamente
responsabilizado pelo representante da empresa-vítima Michel, que em
declarações semelhantes àquelas prestadas no inquérito, ratificou que a res
furtiva foi encontrada em poder do réu pelo segurança de um supermercado,
inclusive distante do local dos fatos (registro audiovisual no SAJ – fls. 179).
Ora, aquele que é preso em flagrante na posse do
produto do crime tem contra si fortes indícios da participação no crime. Por
aqui, não bastasse isso, o certo é que não há qualquer motivo para duvidar das
palavras da vítima, que, em princípio, não teria qualquer motivo para acusar
injustamente um inocente desconhecido.
Assim, como o policial civil confirmou que
elaborou o boletim de ocorrência que versava sobre furto de dois ferros de
passar roupas de uma loja da rede “Casas Bahia” (registro audiovisual – fls.
143), na total ausência de prova da inocência do acusado, ou mesmo da
veracidade da versão que trouxe na delegacia, a condenação era mesmo a
medida que se impunha.
Também caso de tentativa, na medida em que o réu
se apoderou dos objetos e fugiu do local. Na verdade, segundo se depreende
da prova, a prisão só aconteceu graças à eficiente ação do segurança de um
supermercado distante, onde ele circulava trazendo a sacola com a res furtiva

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007114-49.2013.8.26.0223 - Guarujá
Apelante: Jose Carlos Pereira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19714
nas mãos.
Dessa forma, ainda que por breve espaço de tempo,
o acusado teve a posse mansa e pacífica da res furtiva, circunstância
suficiente à consumação do furto.
Confira-se:
“O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
apprehensio rei ou amotio, segundo a qual a consumação do crime de furto
dá-se com a simples inversão do título de posse, não sendo, pois, necessário
que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação
do delito ainda que haja retomada da coisa, logo em seguida, pela própria
vítima ou por terceiro...” (AgRg no REsp 1390657/RS, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 01/10/2013, DJe 25/11/2013).
Sendo exatamente esta a hipótese dos autos, por
ocasião da prisão do réu, já estava consumado delito de furto.
Resta, então, analisar a pena fixada.
Nesse mister, o que se tem é que a pena base foi
fixada com critério no mínimo legal e não sofreu qualquer alteração nas
demais fases, já que ausentes circunstâncias modificadoras.
Entretanto, como o réu é primário e a res furtiva de
pequeno valor (R$ 369,80), bem inferior ao salário mínimo vigente na época
dos fatos (R$ 622,00 – Decreto 7655/2011), possível o deferimento do
privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal, de maneira que pena
exclusivamente pecuniária se mostra suficiente à reprovação da conduta
praticada.
Com isso, ocorreu a prescrição, na medida em que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007114-49.2013.8.26.0223 - Guarujá
Apelante: Jose Carlos Pereira Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19714
sendo a multa a única pena imposta, a prescrição acontece em 2 anos (art.
114, inciso I, do Código Penal). E, entre a data do recebimento da denúncia –
16/10/2017 (fls. 60) – e a da publicação da sentença condenatória com
trânsito em julgado para o Ministério Público – 13/04/2020 (fls. 214) – esse
prazo já foi superado.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer o furto privilegiado
(art. 155, § 2o, do Código Penal) e impor a José Carlos Pereira Alves o
pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, declarando-se, a
seguir, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do art. 110, § 1o, art. 114, inciso I e art. 117, todos do Código
Penal.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR